Tribunal: TJMT
Processo: 1014902-39.2017.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014902-39.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 348 - SPE LTDA - CNPJ: 15.302.965/0002-97 (EMBARGANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 348 - SPE LTDA - CNPJ: 15.302.965/0002-97 (REPRESENTANTE), LUIS FELIPE BERNARDO DE OLIVEIRA - CPF: 002.662.322-64 (EMBARGANTE), FERNANDO RODRIGUES BAENA CASTILLO - CPF: 729.304.701-00 (ADVOGADO), PEDRO BERNARDO DE OLIVEIRA - CPF: 208.282.689-91 (EMBARGANTE), FABRICIO BERNARDO DE OLIVEIRA - CPF: 735.179.172-49 (EMBARGANTE), PREVI SAUDE SISTEMA INDEPENDENTE DE SAUDE LTDA - CNPJ: 17.434.702/0001-86 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARIANA VENDRAMETTO POPPI - CPF: 012.561.021-13 (EMBARGADO), LUDMILLA MARTINS - CPF: 979.167.811-15 (ADVOGADO), RENATO MIRANDA BARROS - CPF: 957.308.181-49 (EMBARGADO), LUIS FELIPE BERNARDO DE OLIVEIRA - CPF: 002.662.322-64 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO BERNARDO DE OLIVEIRA - CPF: 208.282.689-91 (TERCEIRO INTERESSADO), FABRICIO BERNARDO DE OLIVEIRA - CPF: 735.179.172-49 (TERCEIRO INTERESSADO), PREVI SAUDE SISTEMA INDEPENDENTE DE SAUDE LTDA - CNPJ: 17.434.702/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

II - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

III - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

IV - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 348 - SPE LTDA em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 1014902-39.2017.8.11.0041 aviado na “AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES E DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS” onde litiga com RENATO MIRANDA BARROS E OUTRO perante a 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 156952174 o colegiado proveu parcialmente o recurso por unanimidade

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 158131171 que conforme demonstrado nos contrato de compra e venda formalizado entre os Apelados e o Sr. Luis Felipe restou distratado, com cláusula de quitação recíproca, não remanescendo valores a serem exigidos e já estando o imóvel revendido para terceiro. 9. Quanto ao valor que a Embargante foi condenada a restituir, constata-se que não há provas nos autos de que os Embargados efetuaram o pagamento da referida quantia, e ainda, não há provas de que a Embargante tenha recebido a referida quantia;

Afirma que é visível a necessidade da produção da prova requerida, para que seja melhor esclarecido os fatos ocorridos nos autos. 14. Resta claro que a Embargante teve seu direito de defesa cerceado, não podendo ser prejudicada desta forma, após ter sido ignorado o requerimento para prova que pretendia provar suas alegações. 15. Cumpre destacar que não há que se falar em teoria da aparência conforme indicado pelo D. Magistrado, vez que os pagamentos foram efetuados ao corretor de imóveis, que realizou a comercialização do imóvel de seu filho;

Aduz que de forma contraditória a r. sentença entendeu que os valores foram pagos em face da Embargante totalizando a quantia de R$ 38.963,95, declarando a ilegitimidade passiva dos corréus Fabricio Bernardo de Oliveira e PREVI SAÚDE SISTEMA INDEPENDENTE DE SAÚDE LTDA – ME. Ocorre que, conforme demonstrado nos autos através dos comprovantes anexados pelos Embargados, os valores não foram pagos a Embargante, mas sim ao Previ Saúde Ltda. Desta forma, resta constatado que a Embargante foi condenada a restituição de valores na qual não foi beneficiada;

Sustenta que já cumpriu sua obrigação de restituir os valores por ela recebidos, não havendo que se falar em outras quantias a serem restituídas, principalmente pelo fato de que estas não foram pagas e nem recebidas pela Embargante. 24. Diante disso, restou cristalinamente demonstrada que a Embargante é parte ilegítima para figurar no polo desta ação em relação ao pleito de devolução dos valores pagos a título de ágio, conforme se denota em documentação acostada aos autos, motivo pelo qual REQUER a reforma do julgado, determinando a extinção do processo sem resolução de mérito nos termos do artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil, condenando-se os Recorridos aos ônus da sucumbência, incluive honorários advocatícios que este r. Juízo houver por bem arbitrar;

De maneira subsidiária, caso não seja o entendimento de Vossas Excelências sobre o acima exposto, o que se admite somente a título argumentativo, conforme se depreende da Cláusula 6.5 do Contrato de Compra e Venda, as partes pactuaram que, em ocorrendo a solicitação de rescisão por parte do Comprador, serão apuradas as quantias pagas e delas serão descontados o percentual de 25%, referente aos custos administrativos, de modo que o pactuado entre as partes deve prevalecer, determinando que seja restituído pela Embargante referido percentual e cujo termo inicial do juros deve se dar desde o trânsito em julgado, por força do Tema 1.002 do STJ;

Requer a este r. Juizo, que após analisar os fundamentos de direito invocados nestas razões de Embargos de Declaração, seja aberto prazo para os Embargados apresentem suas contrarrazões, e então, seja modificada a decisão constante na r. decisão de fls., ante as contradições narradas. Diante do exposto, requer a Embargante que sejam os presentes Embargos recebidos e providos, suprindo a contradição e omissão demonstrada.

Contrarrazões sob ID. 159435669.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Na dicção do inciso I, do artigo 355 do Código de Processo Civil, não reside cerceamento de defesa quando os fatos são incontroversos e a matéria, unicamente de direito em face da apresentação de ampla prova documental que os comprova de forma clara e relação existente entre as partes. Preliminar rechaçada.

Para a configuração da coisa julgada indispensável a ‘TRIA EADEM’, identidade de causa de partes, identidade de causa de pedir e identidade de pedido. Não reside como albergar tal pedido quando, em ação diversa, foi requerido apenas a condenação em danos morais e nesta a indenização pelos desembolsos feitos em frustrado contrato para aquisição de imóvel. Preliminar rejeitada.

A aquisição de imóvel, no caso em comento, demonstrado tratar-se de fornecedor e consumidor, este como destinatário final, nos conceitos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, deve ser visto como relação de consumo e, neste viés, aplica-se o referido estatuto.

A teor do que consagra os artigos 7º, parágrafo único, c/c o 25 e parágrafos, todos do CDC, a obrigação de indenizar, além de ser de cunho objetivo, recai sobre todos que participarem daquela cadeia contratual, de modo que, residindo a formalização da cessão de direitos, posteriormente rescindida pela construtora, a responsabilidade solidária desta.

Comprovando que o consumidor, na ânsia de ter para si o imóvel, o adquire e paga valores, frustrada a operação, a situação deve retornar ao estágio anterior, com a devolução dos valores desembolsados, sob pena de enriquecimento sem causa. Recurso desprovido neste tópico.

Não reside como acalentar condenação em litigância de má quando a questão se apresenta um tanto controvertida, não havendo demonstração de dolo específico e sim o direito do contraditório e da ampla defesa a apresentação da tese jurídica muito embora vencida, a teor do que consagra do inciso LV, do artigo 5º da Carta Constitucional Federal. Recurso provido neste tópico.

Conforme precedentes do STJ, sendo o recurso conhecido e parcialmente provido não reside como aplicar o § 11, do artigo 85 do CPC, os alcunhados honorários recursais.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Colenda Câmara.

De todo celeuma existente nos autos, conforme relato apresentado deve ser visto que os autores elaboraram um contrato de CESSÃO DE DIREITOS com LUIS FELIPE BERNARDO OLIVEIRA, em relação ao imóvel descrito na inicial. Que LUIS FELIPE tinha contrato formalizado com a CONSTRUTORA RODOBENS e que, posteriormente, com esta fez o DISTRATO, tendo recebido o montante de R$ 12.720,40, (doze mil, setecentos e vinte reais e quarenta centavos).

DO CERCEAMENTO DE DEFESA – Não reside como abraçar este tese. Conforme bem pronunciou o magistrado sentenciante, analisando a prova documental e totalmente incontroversa esta situação, nenhuma outra prova era necessária para chegar ao seu convencimento.

Ora, se reside o contrato de cessão de direitos formalizado pelos autores com LUIS FELIPE. Que, posteriormente, a CONSTRUTORA RODOBENS que tinha contrato com LUIS FELIPE procedeu ao DISTRATO. Que em relação aos depósitos feitos, de igual forma, se apresentou de todo incontroverso, é caso de julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil.

No caso em apreço, a prova é eminentemente documental e, compulsando os autos, todo imbróglio criado em relação à formalização do contrato de cessão de direitos, os depósitos feitos, a participação da RODOBENS no caso, estão perfeitamente identificados nos autos e, nesta situação, possibilitou a formação do livre convencimento do magistrado sentenciante. Se certa ou errada, aqui é questão de cunho meritório apenas.

O cerceamento de defesa se dá quando ocorre uma limitação na produção de provas por uma das partes no processo, que acaba por prejudicar a parte em relação ao seu objetivo processual. Mas, por outro lado, esta questão diz respeito ao magistrado, como destinatário da prova e a este compete indeferir, como o fez, as provas inócuas e desnecessárias para a solução da controvérsia que lhe é apresentado no processo pelas partes litigantes.

Aliás, verificando a contestação apresentada à requerida apenas fez requerimento genérico. ‘Protesta ainda a Ré provar o alegado por todos os meios de provas em direito admitidas, provas estas que ficam expressamente requeridas. Expressamente? Quais?

Isto, nada mais nada menos é uma aceitação tácita que, nem seria necessário a respeito já que o magistrado, como condutor do feito, destinatário da prova, tem o direito insofismável de indeferir provas inócuas e desnecessárias para o deslinde meritório da causa. Certo é que, em certas ocasiões, pode ocorrer cerceamento de defesa, mas, no caso concreto, levando em consideração os limites da lide e as provas documentais que foram apresentadas pelas partes, desnecessário seria a apresentação de outros elementos probatórios.

O fundamento maior do cerceamento de defesa, ao viso da apelante diz respeito que deveria ser ouvido a parte recorrida, mas, em primeiro tópico, não deu as razões, fazendo um pedido meramente formal. Por outro lado, o que o recorrido tinha a dizer já consta do seu pedido inicial, recheado de situações pelos quais passou e, que, contestando esta situação, embora querendo alforriar de eventual condenação, não colocou dúvidas em relação aos documentos que foram apresentadas com a inicial.

Conforme entendimento do egrégio Superior Tribunal de Justiça, “presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder” (REsp. 2.832-RJ, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, 4ª Turma, julgado em 14/8/90).

E ainda:

“PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRODUÇÃO DE PROVAS. PRINCÍPIO DOLIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. REEXAME PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. A solução integral da controvérsia, suficientemente fundamentada, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. Ao julgador é dado apreciar o pedido formulado com base em provas que entender suficientes para a formação de seu convencimento, não havendo, portanto, indícios de 5 nulidade processual na espécie 3. Segundo a jurisprudência do STJ, “cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade, conforme o princípio do livre convencimento motivado, previsto no art. 131 do CPC. Assim, não há cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o juiz indefere produção de provas, seja ela testemunhal, pericial ou documental" (AgRg no AREsp 336.893/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 25/9/2013). 4. A avaliação quanto à necessidade e à suficiência ou não das provas e a fundamentação da decisão demandam, em regra, incursão no acervo fático-probatório dos autos e encontram óbice na Súmula 7/STJ. 5. Agravo Regimental não provido.” (STJ - AgRg no AREsp: 414534 DF 2013/0350568-5, T2 - SEGUNDA TURMA, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 26/11/2013)’.

No mesmo sentido, já decidiu este Tribunal Pantaneiro.

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C POR DANOS MORAIS – TAXA DE MANUTENÇÃO – CONDOMÍNIO DE FATO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – PAGAMENTO DE TAXA DE MANUTENÇÃO - ASSOCIAÇÃO DE MORADORES JÁ CONSTITUÍDA – ACEITAÇÃO DO ENCARGO – SENTENÇA REFORMADA PARA IMPROCEDÊNCIA - RECURSO PROVIDO. Na medida em que o julgamento antecipado da lide é faculdade conferida ao juiz, desde que suficientes os elementos probatórios dos autos, mormente quando a questão é de fato e de direito e os documentos carreados aos autos suprem a necessidade da dilação probatória, não há se falar em cerceamento de defesa. O critério a ser utilizado para determinar se o proprietário de imóvel integrante de loteamento fechado deve obrigatoriamente responder pelas despesas coletivas é o momento em que o imóvel foi adquirido em relação à constituição da associação de moradores. Se a constituição da associação de moradores for posterior à aquisição do imóvel por parte de morador que não deseja dela participar, estará ele eximido de contribuir para o custeio de tais valores. Entretanto, se a constituição da associação for anterior à aquisição, o morador deve responder pelas despesas. À luz dos princípios 6 da sociabilidade e da proporcionalidade, é razoável que o adquirente de imóvel em loteamento fechado, com associação de moradores já constituída e com plena ciência das despesas correspondentes aos serviços prestados à coletividade participe do rateio mensal para a manutenção do “condomínio de fato”. (Ap 178846/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 13/04/2016, Publicado no DJE 18/04/2016)’.

DA COISA JULGADA - Sustentou a apelada, em segunda preliminar, a existência da coisa julgada. Verbera que, em relação aos autores, estes já patrocinaram ação contra os apelantes, indenização por danos morais em face de a construtora não ter aceitado financiamentos imobiliários do BRADESCO S/A e do BANCO DO BRASIL S/A e que somente aceitaria financiamento da CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Como é de conhecimento a coisa julgada, de cunho constitucional e formalmente descrito no CPC, surge de uma necessidade de preservação da segurança jurídica para evitar múltiplos e variados processos pertinentes a mesma situação factual, estabilizando as relações sociais.

A coisa julgada, de cunho constitucional, apoiado na segurança jurídica, deve ser visto que se trata de uma autoridade do ato sentencial que impede sua modificação meritória quando não reside mais recurso apropriado.

Entretanto, para configurar coisa julgada deve existir identidade de partes, de causa de pedir e de pedido.

Como bem aduziu a própria Construtora apelante. Residiu uma ação de danos morais em face de expediente desta que não aceitou os financiamentos do BRADESCO S/A e BANCO DO BRASIL S/A.

No caso em apreço, o que se vê é tão somente identidade de partes, nada mais que isto.

A causa de pedir é diversa, não aceitação dos financiamentos e, de igual forma o pedido; naquela ação pretenderam os autores indenização por danos morais, aqui desejam ressarcimento dos valores despendidos com a frustrada aquisição daquele imóvel.

Como dito, o Código de Processo Civil estabeleceu, para a ocorrência da coisa julgada a teoria do ‘TRIA EADEM’, tríplice coincidência entre os elementos de identificação da ação, quais sejam: partes, causa de pedir e pedido. E, como dito, tais requisitos inflexíveis não estão presentes a configurar a extinção do processo, sem adentrar no seu mérito, ao sabor do que estabelece o inciso V, do artigo 485, do Código de Processo Civil, registrando como surreal este posicionamento jurídico adotado pela recorrente RODOBENS.

Desmerecendo alongar no assunto, por tais razões, rejeito esta preliminar.

É como voto.

Mérito.

Colenda Câmara.

Demais aspectos, em especial, a ilegitimidade passiva da Recorrente em relação ao mérito já que, como dito, não participou daquele contrato de CESSÃO DE DIREITOS feito pelos autores MARIANA VENDRAMETTO POPI e RENATO MIRANDA BARROS e LUIZ FELIPE BARNARDO DE OLIVEIRA, guardando liame em relação ao próprio mérito, assim será visto e analisado.

No mérito, sustentou a validade do distrato entre a recorrente e o LUIIS FELIPE (cedente); que houve concordância do comprador e em razão do inadimplemento deste houve a formalização do instrumento em Janeiro de 2.016, cujo valor, no importe de R$ 12.720,40 (doze mil, setecentos e vinte reais e quarenta centavos) foi depositado na conta dos recorridos, tendo estes dado plena e irrevogável quitação, nada mais a reclamar, tratando-se de ato jurídico perfeito e acabado.

Devem0s nos ater a uma verdade lógica, que não está nas coisas nem na mente mais na adequação das coisas ao intelecto, devendo os fatos ser baixados à realidade para, ao final decidir sobre legitimidade/responsabilidade da apelante, ambas as situações, no caso concreto, ligadas umbilicalmente que não podem ser separados.

O primeiro aspecto que deve ser visto é que a compra e venda de imóveis, no caso em comento, tem nítida e indiscutível relação de consumo, uma vez que os promissários compradores e a construtora/imobiliária, que reflexamente participou daquela operação, encaixam, respectivamente nos conceitos de consumidor e fornecedor, conforme dispõe os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública e interesse social e, neste viés, possui o consumidor uma série de direitos que não podem ser postergados, merecendo diverso, em especial os artigos 6º e seus incisos e 51 e seus incisos do estatuto do consumidor.

Não se pode ignorar que o Código de Defesa do Consumidor, ao teor do que dispõem os artigos 7º, parágrafo único, c/c 25 e parágrafos, a obrigação por danos causados ao consumidor recai sobre todos que se encontram na cadeia econômica e, neste viés, não reside como separar a apelante de sua responsabilidade solidária, não residindo em sem favor a exclusão de responsabilidade prevista no artigo 14, § 3 º, I e II do estatuto referido.

No caso em comento, o cerne da questão está em verificar a negativa da construtora em renegociar a transferência do contrato para o nome dos autores e a cessão dos direitos e obrigações, e a recusa da construtora em aceitar o financiamento bancário obtido pelos autores ao argumento de que deveria dar-se pelo Banco do Brasil, mesmo tendo sido aprovado financiamento pelo Banco Bradesco, ou se os autores não preencheram as condições exigidas para o financiamento bancário, deixando de efetuar o pagamento do saldo remanescente.

A recorrente afirma que o Sr. Luis Felipe Bernardo De Oliveira efetuou o pagamento da quantia de apenas R$ 15.949,15, (quinze mil novecentos e quarenta e nove reais e quinze centavos), referente ao pagamento de parte da Parte A, restando o valor de R$ 19.973,85, bem ainda que a Parte B deveria ser quitada até 31/05/2014, o que não ocorreu dentro do prazo combinado, tendo realizado em janeiro de 2016 o instrumento de distrato, prevendo a restituição do valor de R$ 12.720,40.

Afirma ainda, que não possuía conhecimento da cessão realizada entre o recorrido e o Sr. Luis Felipe, pois não participou da negociação.

In casu, os autores adquiriram em Julho de 2014, por meio de contrato de cessão de direitos e obrigações (ID 132305725), mediante o pagamento de ágio no valor de R$ 27.999,96 ao adquirente primitivo (ID 132305727), e o valor de R$ 10.963,99, direto a construtora Rodobens (ID 132305732), ora recorrente, constantes do quadro V, I- Parte “A”, assumindo o pagamento das parcelas remanescentes junto a Sistema Fácil Incorporação Imobiliária – Cuiabá III – SPE Ltda, estando no Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Fração Ideal, a cláusula contratual fixando a data de vencimento para pagamento da “parte b" correspondente ao saldo devedor a ser financiado, para 31/O5/2014.

Em primeiro aspecto, não há se falar em ausência de ciência da recorrente quanto a cessão de crédito realizada. E isso por que referida cessão se deu dentro do estabelecimento da recorrente e foi realizada por um dos seus corretores, no caso o Sr. Pedro Bernardo de Oliveira, situação incontroversa nos autos, já que não contestada nos autos, égide do art. 373, II, do CPC. Ademais, o documento de ID 132305766 (Instrumento Particular de Distrato) pela recorrente apresentado quando da contestação, comprova a ciência e a sua condição de interveniente na negociação havida entre o autor e o corréu Luis Felipe Bernardo de Oliveira, aliado ao fato de que consta como beneficiário da parcela restituída, o autor Renato Miranda Barros, bem ainda “Autorização de Pagamento em Nome de Terceiro”, tendo o autor como favorecido e o comprovante de crédito ao demandante no valor de R$ 12.720,40.

Além disso, o comprovante de pagamento do boleto com vencimento em 3 de julho de 2014 no valor de R$ 10.963,99, juntado no ID 132305732, faz prova do recebimento e participação da Embargante SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – CUIABÁ III – SPE LTDA quando da negociação, demonstrando que a mesma tinha plena ciência da cessão de direito realizada, de modo que a mesma é responsável pela devolução da totalidade dos valores aos requerentes.

Desse modo, os recorridos adquiriram os direitos e assumiram as obrigações sobre o imóvel, através do contrato de cessão de direitos e obrigações pactuados com Luis Felipe, representado por seu procurador/pai/corretor Pedro Bernardo de Oliveira, o substituindo no contrato original firmado com SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – CUIABÁ III – SPE LTDA, que, por sua vez, era a responsável pela construção e entrega do imóvel, além de ter anuído a avença particular dos litigantes.

Nesse contexto, os recorridos demonstraram o cumprimento do que estabelece a quadro V, I- Parte “A”, já que comprovaram o pagamento de R$ 27.999,96 relativo ao ágio, além do boleto em favor da recorrente no montante de R$ 10.963,99, totalizando o montante de R$ 38.963,95, devendo ser descontado desse valor, o montante de R$ 12.720,40, já recebido pelos autores/recorridos, conforme alhures dito acima.

Ressalta-se que, de somenos importância se o pagamento dos valores acima citados foi efetuado em contas diversas, de propriedade do corretor que atendeu os autores, sr. Pedro Bernardo de Oliveira, já que a negociação fora toda feita dentro do stand da Rodobens, incidindo, na espécie, a teoria da aparência, haja vista que os autores acreditaram estar negociando com a recorrente.

Em outro aspecto, sustenta a apelante que não houve descumprimento contratual de sua parte, haja vista que o Sr. Luis Felipe, primeiro adquirente, sempre teve ciência de que teria que realizar o financiamento para pagamento da PARTE B do contrato e que para isso teriam que cumprir todas as exigências expostas pelo Agente Financeiro. Alega que não colocou qualquer óbice à obtenção do financiamento e que sempre foi informado para o adquirente, Sr. Luis Felipe, que o imóvel poderia ser financiado por qualquer Agente Financeiro.

Para quitação do saldo devedor, conforme permissivo contratual constante no quadro V, II- Parte “B”, os autores deveriam quitar o valor correspondente ao montante de R$ 144.077,00, (cento e quarenta e quatro mil e setenta e sete reais), até o dia 31/05/2014 (ID 132305733 - Pág. 2). Extrai-se da observação 3 do item II da parte B do Quadro V – DA FORMA DE PAGAMENTO do “Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Fração Ideal a que Corresponderá Unidade Autônoma Futura” que:

“EM OPTANDO O COMPRADOR PELO PAGAMENTO DA REFERIDA “PARTE B” POR MEIO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO, DEVERÁ SUBSCREVER O CONTRATO DE FINANCIAMENTO RESPECTIVO JUNTO AO AGENTE FINANCEIRO INDICADO PELA VENDEDORA NO PRAZO DE ATÉ TRINTA (30) DIAS, CONTADOS DO MOMENTO EM QUE DELE FOR SOLICITADO TAL PROVIDÊNCIA PELA VENDEDORA, O QUE PODERÁ OCORRER A QUALQUER MOMENTO, TENDO COMO PRAZO LIMITE O VENCIMENTO PREVISTO NO ITEM II SUPRA.”

Verifica-se ainda, do item 3.4 do referido instrumento (ID 132305733 - Pág. 5), que em caso de os adquirentes optarem pelo pagamento mediante financiamento bancário, estes deveriam subscrever o contrato de financiamento junto ao agente financeiro indicado pelo vendedor, no prazo de até 30 dias contados do momento em que dele for solicitado tal providência pela vendedora.

Apesar de a requerida/recorrente justificar que não colocou qualquer óbice à obtenção do financiamento, que não tem qualquer ingerência quanto à concessão ou não deste financiamento e que não possuem culpa pela negativa, tal argumento não se sustenta no caso concreto.

Como bem consignado pela sentença recorrida, bem abordada pelo magistrado sentenciante.

“Importante frisar que o “Instrumento Particular de Cessão de Direitos e Obrigações” foi firmado em 30 de julho de 2014, escancarando mais uma mentira engendrada pela construtora ré para se eximir da responsabilidade, uma vez que ela sustenta que os autores se comprometeram a realizar o pagamento da parte B do contrato original de compromisso de compra e venda até o dia 31 de maio de 2014 por terem optado pelo financiamento.

Ora, como seria possível aos autores assumirem um compromisso de obterem financiamento bancário até o dia 31 de maio de 2014, assinando um contrato nesse sentido em 30 de julho de 2014, ou seja, trinta dias depois? Isso só realça as contradições alegadas pela ré na tentativa de justificar que não deu causa ao inadimplemento contratual.

Também não é verdadeira a afirmação de que, por optar pelo financiamento bancário, os autores teriam o prazo até 31 de maio de 2014 para realizarem o pagamento, pois a observação 3 do item II da parte B do Quadro V – DA FORMA DE PAGAMENTO do “Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Fração Ideal a que Corresponderá Unidade Autônoma Futura” diz exatamente o contrário: “EM OPTANDO O COMPRADOR PELO PAGAMENTO DA REFERIDA “PARTE B” POR MEIO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO, DEVERÁ SUBSCREVER O CONTRATO DE FINANCIAMENTO RESPECTIVO JUNTO AO AGENTE FINANCEIRO INDICADO PELA VENDEDORA NO PRAZO DE ATÉ TRINTA (30) DIAS, CONTADOS DO MOMENTO EM QUE DELE FOR SOLICITADO TAL PROVIDÊNCIA PELA VENDEDORA, O QUE PODERÁ OCORRER A QUALQUER MOMENTO, TENDO COMO PRAZO LIMITE O VENCIMENTO PREVISTO NO ITEM II SUPRA.”

Essa ressalva consta também do item 3.4 das “Condições Gerais do Compromisso de Compra e Venda de Fração Ideal a que Corresponderá Unidade Autônoma Futura”, de modo que cabia à parte ré demonstrar que fez tal exigência aos autores para, só então, falar em desobediência contratual, o que não se vê no caso em tela pelo só fato de a ré negar a própria ciência e anuência sobre o contrato de cessão de direitos e obrigações, contrariando as evidências que afloram dos autos.

A despeito de toda incoerência observada até aqui, mesmo tendo, a ré, sustentado não ter anuído o negócio contratual firmado entre os autores e os corréus, ela mesma afirma em sua defesa que solicitou dos autores a documentação para poder encaminhar à instituição financeira escolhida por eles, mas estes se quedaram inertes.

A demandada nada prova a esse respeito e era sua a incumbência da prova.

Não mais se discute acerca da incidência do Código de Defesa do Consumidor em relações contratuais de prestação de serviços de promessa de compra e venda de imóvel, como se dá aqui, à luz da citada Súmula 543 do STJ, cumprindo destacar, também, o entendimento de que os integrantes da cadeia de prestadores de serviço respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, em virtude do princípio da solidariedade existente entre eles (STJ, AgInt no AREsp 1800191/DF, Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, 30.8.2021, DJe 2.9.2021), impondo-se observar a regra da responsabilidade objetiva preconizada no art. 14 da Lei 8.078/90, que exige do fornecedor de serviços provar a inexistência de defeito no serviço prestado ou a culpa do consumidor ou de terceiro, para se eximir da responsabilidade pelos danos causados ao consumidor, nos termos do § 3º, I e II do referido artigo.

A construtora e incorporadora ré não se desincumbiu da prova de que os autores deixaram de atender às exigências da instituição financeira, como alegado na contestação, e não provou, sequer, que solicitou documentos aos autores, como afirmado mais acima. Os autores, por sua vez, anexaram aos autos prova documental de que obtiveram financiamento com o Banco Bradesco S/A no valor de R$ 204.000,00 em 6 de abril de 2015, em nada contestado pela ré e pelos corréus, o que, aliás, esvazia, por completo, a alegação destes últimos de que os demandantes não haviam conseguido êxito na obtenção de empréstimo bancário por causa de restrições financeiras em seus nomes.

A tentativa dos corréus de se desvincularem da responsabilidade de restituição dos valores pagos pelos autores, com base no argumento de que foram procurados fora da empresa e na assinatura do “Instrumento Particular de Cessão de Direitos e Obrigações”, cai por terra diante das muitas contradições cometidas pela ré, corroboradas pela situação de os corréus serem corretor da empresa e promitente comprador originário do imóvel objeto da lide, respectivamente, pai e filho, o que força considerar o apontado instrumento contratual umbilicalmente ligado ao contrato inaugural, posicionando-se, os autores, como consumidores na relação contratual como um todo.

Além de as provas não os socorrerem na demonstração de que o negócio jurídico entabulado com os autores não ocorreu dentro da RODOBENS, incumbia aos corréus provar essa alegação, nos termos do art. 373, II, do CPC, ou do disposto no art. 14, § 3º, I e II, quando em contexto o CDC, porém sequer protestaram pela produção de provas além das já produzidas nos autos, conforme se infere da contestação.” (ID 132305834).

O Código Civil consagra os princípios da probidade e boa-fé não só na conclusão, como também, na execução do contrato (art. 422), impondo balizas à liberdade de contratar, a qual será “exercida em razão e nos limites da função social do contrato” (art.421), expressando, ainda, que “nenhuma convenção prevalecerá se contrariar preceitos de ordem pública, tais como os estabelecidos por este código para assegurar a função social da propriedade e dos contratos” (art. 2.025 § único, das disposições finais e transitórias).

Nessas condições, portanto, como os autores não deram causa a rescisão do contrato deve-se ocorrer a resolução do contrato com o retorno das partes ao status quo ante, com a condenação da requerida a restituição integral dos valores pagos pela requerente, consoante se extrai do enunciado da Súmula 543, in verbis:

“Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.”

No mesmo sentido:

“COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. PRETENDIDA RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PLEITO DE RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS. INSUCESSO DO NEGÓCIO, POR CULPA DA VENDEDORA, BEM CARACTERIZADO. ATRASO NA CONCLUSÃO DAS OBRAS DO EMPREENDIMENTO QUE RESTOU INCONTROVERSO, NÃO TENDO A REQUERIDA SEQUER APRESENTADO JUSTIFICATIVA PARA TANTO. DESFAZIMENTO, POIS, DO CONTRATO, COM RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO “STATUS QUO ANTE”. DE RIGOR A DEVOLUÇÃO INTEGRAL, AOS DEMANDANTES, DOS VALORES PAGOS, AÍ INCLUÍDA A COMISSÃO DE CORRETAGEM. JUROS DE MORA QUE, NO CASO, HÃO DE SER CONTADOS DESDE A CITAÇÃO, TENDO EM VISTA QUE A CULPA PELO INADIMPLEMENTO É DA PRÓPRIA VENDEDORA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO” (TJSP, 6ª Câm. Dir. Priv., Ap. 1003546- 96.2018.8.26.0428, rel. Des. Vito Guglielmi, j. 04.04.2019).

Ressalta-se que mesmo quanto à comissão de corretagem, assiste razão a demandante, pois se o objetivo é retornar as partes ao estado anterior, não poderia o adquirente suportar o pagamento de um serviço que não lhe foi útil, já que o negócio foi desfeito por causas alheias a vontade do contratante.

Ao aplicar a penalidade de litigância de má-fé, o magistrado de origem, assim se pronunciou:

“(...)

Por outro lado, conforme anotado mais acima, a ré adotou postura que a enquadra na hipótese legal prevista no art. 80, II, do Código de Processo Civil, ao sustentar a ausência de ciência e anuência ao “Instrumento Particular de Cessão de Direitos e Obrigações” celebrado entre os autores e os corréus e de pagamento, pelos autores, de qualquer valor da parte A do Quadro V – DA FORMA DE PAGAMENTO do “Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Fração Ideal a que Corresponderá Unidade Autônoma Futura”, mesmo juntando aos autos comprovante de devolução de parcela paga ao autor.

Também incidiu na hipótese legal prevista no inciso I do referido artigo ao sustentar que os autores deveriam obter financiamento bancário até o dia 31 de maio de 2014, contrariando fato incontroverso assinalado em contrato por ela própria confeccionado, no quadro resumo e nas condições gerais; contradizendo-se, ainda, ao dizer que solicitou documentos aos autores para enviar à instituição financeira escolhida depois de afirmar que não havia anuído com a cessão de direitos e obrigações e que os autores haviam perdido o prazo em maio de 2014, numa flagrante postura de deslealdade processual.

(...)."

Dessa feita, de acordo com o art. 80, do CPC “Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Neste aspecto, entendo que malgrado os fundamentos invocados pelo Douto Magistrado na sentença recorrida, da análise sistemática do que se passou nos autos, tal conclusão não pode ser confirmada pelo colegiado.

Ainda que restem evidências, forçoso se faz reconhecer que tal conjunto de circunstâncias não se consegue extrair com a necessária segurança que a parte, de forma deliberada, contestou a demanda mesmo sabendo previamente que a contratação questionada era lícita e hígida como demonstrado no curso da demanda, embora de fato tivesse meios para, de forma administrativa, confirmar a regularidade da operação.

De certo que diante de tal posicionamento, a requerida poderia ter buscado junto ao corretor que efetuou a operação, confirmar a cessão de direitos realizada, quando da realização do distrato, até mesmo mediante notificação aos autores, e ali constatar o pagamento e recebimento dos valores constantes da primeira parte do contrato, contudo a demandada nada provou a esse respeito, e embora pudesse até presumir que ao assim proceder teria assumindo o risco de lhe ser refutado tais argumentos com o provimento da pretensão dos autores, o certo é que não se pode extrair de tal atitude a necessária certeza no sentido de que tinha a intenção deliberada de negar ciência a cessão de direitos.

Neste aspecto, a jurisprudência majoritária consagra o dolo da parte como elemento essência para imposição da penalidade relativa a litigância de má-fé:

“COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE BEM IMÓVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO. I. Preliminares. Julgamento extra petita não configurado. Artigo 322, §2º, do CPC. Interpretação do pedido deve considerar o conjunto da postulação, observado o princípio da boa-fé. Pleito de restituição dos valores quitados pressupõe a rescisão contratual. Multa e indenização por litigância de má-fé, ademais, que se aplicam de ofício. Artigo 81 do CPC. Preliminares rejeitadas. II. Falta de obtenção do financiamento imobiliário que não pode ser atribuído à empreendedora. Inexistente comprovação de que o financiamento não restou autorizado por desídia da vendedora ou das empresas que intermediaram o negócio. Resolução, por culpa do comprador (Súmula 543, STJ). Devida a restituição parcial dos valores solvidos. Imperiosa a condenação da recorrida a restituir ao apelante 75% dos valores quitados, devidamente corrigidos pela tabela prática deste Tribunal de Justiça desde as datas dos respectivos desembolsos, com incidência de juros de mora de 1% ao mês, contados a partir do trânsito em julgado. III. Indenização por danos morais. Ilicitude não reconhecida à empreendedora. Verba indevida. IV. Acolhimento parcial do recurso, associado à ausência de substrato fático claro e evidente de atuação endoprocessual dolosa por parte do apelante, impõem o afastamento da imposição da multa e indenização por litigância de má-fé. Não verificada a prática inequívoca de conduta que se amolde a um dos incisos do artigo 80 do CPC.” (TJSP - Apelação Cível nº 1002113- 96.2018.8.26.0609 – Relator Donegá Morandini -3ª Câmara de Direito Privado – j. 17/05/2022)’.

Neste viés, embora respeitando o posicionamento do magistrado singular, não verificada a violação do princípio de lealdade, não é caso de aplicação da penalidade de litigância de má fé que, ao meu sentir, a considerar o princípio amplo do contraditório e da ampla defesa (artigo 5º, LV, Constituição Federal,)indispensável a demonstração do dolo especifico, situação não comprovada nestes autos.

Com estes fragmentos, conheço do recurso e lhe dou provimento parcial para excluir a litigância de má fé e, neste viés, não reside a aplicação do § 11, do artigo 85 do CPC, os alcunhados honorários recursais, conforme precedentes do STJ.

É como voto.”

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023